Tribunal: TJDFT
Processo: 0711976-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). CAPITAL SOCIAL. INTEGRALIZAÇÃO. IMUNIDADE. ATO COATOR. REVOGAÇÃO.
1. O mandado de segurança possui procedimento célere e que depende da demonstração da liquidez e da certeza do direito violado. Art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal.
2. O mandado de segurança deve ser impetrado em razão de um ato a ser praticado ou já praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atividade pública. Cabe ao impetrante apresentar o ato coator e os seus fundamentos de forma clara e objetiva.
3. A revogação do alegado ato coator a pedido do próprio impetrante conduz à inexistência de direito líquido e certo violado a ser reparado pela via do mandado de segurança.
4. Apelação desprovida.